Tribunal: TJSP
Processo: 1006217-80.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Rescisão contratual – Apelação – Advento de acordo entre as partes, antes do julgamento do inconformismo pela Turma Julgadora – Perda de objeto – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000044431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006217-80.2018.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
NS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 23 SPE LTDA, são apelados
LEANDRO VAZQUEZ VIEIRA e MARIANA BERTOZA VAZQUEZ VIEIRA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Homologaram o acordo. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006217-80.2018.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - Voto no 33051 mms 26
2
Voto no33051/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Apelação cível no 1006217-80.2018.8.26.0529 (proc. digital)
Apelante: NS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 23 SPE Ltda.
Apelados: LEANDRO VAZQUEZ VIEIRA e MARIANA BERTOZA
VAZQUEZ VIEIRA
Comarca: Santana do Parnaíba - Vara Única
Juiz(a) de 1o Grau: Natália Assis Mascarenhas
EMENTA
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA Rescisão
contratual Apelação – Advento de acordo entre as
partes, antes do julgamento do inconformismo pela
Turma Julgadora – Perda de objeto – Recurso
prejudicado.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 184/190 que, julgou parcialmente procedente a
ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantias pagas,
envolvendo o contrato de compromisso de compra e venda celebrado entre
as partes, declarou rescindido o contrato celebrado e condenou a requerida
a devolução de 80% dos valores pagos a título de preço do imóvel, em
parcela única, com acréscimo de correção monetária desde os
desembolsos com base na tabela prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo, com juros de 1% computados a partir do trânsito em julgado. Em
razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% das custas e
despesas processuais, bem com o pagamento dos honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006217-80.2018.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - Voto no 33051 mms 26
3
arbitrados em 5% do valor da causa atualizado pela tabela pratica do TJSP
a partir da propositura da ação, para o advogado da parte adversa.
Irresignada, recorre a requerida, alegando
em apertada síntese que deve ser cumprido o pacta sunt servanda, eis que
o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido estritamente de
acordo com o que celebrado. Aduz que não haver a rescisão do contrato
com a simples afirmação de que o comprador não tem mais condições
financeiras para manter o negócio. Assevera que deve ser aplicada a Lei do
Distrato, aplicando-se o paragrafo 5o, do artigo 67 da Lei 13.786/2018 com
a devolução de 50% do valor efetivamente pago. Pugna, ao final, pela
improcedência da ação, condenação dos apelados nos ônus
sucumbenciais e honorários advocatícios em percentual a ser fixado por
está Corte.
Transcorrido
in
albis
o
prazo
para
apresentação das contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
Em petição de fls. 216/217, os autores
noticiam a composição amigável, requerendo a homologação da transação.
Sendo assim, homologo o acordo a que
chegaram os litigantes, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC, restando
prejudicado o recurso interposto.
ALVARO PASSOS
Relator